Tribunal: CARF
Processo: 15983.720119/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720119/2014-67
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.468 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS
S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/03/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR AO DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Havendo desistência integral do Recurso Voluntário, com fundamento no art.
78 do RICARF, é imperativo o não conhecimento do recurso do contribuinte.
No caso de Recurso de Ofício apresentados em processos cujo valor em
discussão são inferiores ao valor de alçada, imperativo o seu não
conhecimento, com fundamento na Súmula CARF 103 e na vigente Portaria do
Ministério da Fazenda no 2/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Wilson Kazumi Nakayama, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)),
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente (s) o conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720119/2014-67
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720119/2014-67

Relatório
Trata-se de reexame de ofício do Acórdão 14-55.293 (fls. 379/381), de 25 de
novembro de 2014, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), no bojo do processo 15983.720119/2014-67, no qual
foi dada procedência integral à Impugnação apresentada pelo contribuinte. O Acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/03/2012
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
O contexto dos autos versa sobre a aplicação de multa isolada, com fundamento
no §15 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 c/c art. 139, inciso I, alínea "d" da
Lei no 12.249/10, no valor originário de R$ 3.499.985,91 – conforme Auto de Infração (fls. 3-6).
O fato gerador está consubstanciado em Declarações de Compensação transmitidas ou retificadas
desde 14/06/2010, conforme listagem constante no Termo de Verificação Fiscal (TVF – fl. 8).
Após a apresentação de Impugnação (fls. 33-59), sobreveio o Acórdão em exame,
no qual se acolheu a pretensão do contribuinte. O principal fundamento para tanto residiu na
aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, do Código Tributário
Nacional. Isso porque, a então vigente Medida Provisória no 656/2014 havia revogado o §15 do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Por esta razão, a infração imputada foi cancelada.
O processo foi direcionado ao CARF para reexame, e distribuído para essa
Conselheira relatar.
Essa é a síntese dos fatos processuais.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
De plano, verifico que o presente Recurso de Ofício não pode ser conhecido, em
razão do não cumprimento dos requisitos formais. O valor deste processo é inferior ao limite de
alçada exigido para apreciação da questão posta para julgamento.
De acordo com a Súmula CARF no 103, o limite de alçada vigente na época de
apreciação do processo em segunda instância é o marco temporal e quantitativo para aferição
dos critérios de conhecimento do Recurso de Ofício, in verbis:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.468 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720119/2014-67

Ademais, a Portaria do Ministério da Fazenda no 2/2023, vigente desde
01/02/2023, o valor mínimo exigido para fins de conhecimento de Recurso de Ofício passou a
ser superior a R$ 15.000.000,00, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Logo, o valor deste processo está abaixo do limite de alçada que permite que esse
Conselho conheça das questões tratadas nesses autos para fins de reexame e correção ou
validação. Desta forma, por existência de disposição expressa, é inviável o conhecimento do
Recurso de Ofício.
Nesse sentido, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 404
DF CARF MF
Original